Tribunal: CARF
Processo: 10235.002586/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.002586/2007-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado contra o sujeito passivo acima identificado, referente
à: a) contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos
segurados e contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), e contribuição social destinada a outras entidades e fundos – Terceiros,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados; b) contribuição dos segurados e
da empresa incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais; e c) diferença de
acréscimos legais.
Dentre as razões recursais, afirma o contribuinte haver cobrança indevida no
período de outubro/2003 a outubro/2004, pois em 22/11/2004, a recorrente, espontaneamente,
solicitou o parcelamento das contribuições devidas naquele período, conforme LDC Debcad no
35.660.073-4, anexada às fls. 498/505.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.002586/2007-21
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.002586/2007-21

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
A alegação do recorrente de que o período de outubro/2003 a outubro/2004 está
incluído na LDC Debcad no 35.660.073-4, Processo 10235.002255/2007-91, não foi apresentada
para a fiscalização ou na impugnação, o que poderia, a princípio, caracterizar a preclusão.
Contudo, diante da possibilidade de ter havido o pagamento de parte dos valores
lançados no período de outubro/2003 a outubro/2004 (levantamento 001), inclusive 13o de 2003
(levantamento 002), objetivando-se afastar eventual cobrança em duplicidade, é necessário que
os autos sejam baixados em diligência com as seguintes solicitações:
1) Confirmar se, de fato, houve a constituição da LDC citada, se foi incluída em
parcelamento, e, sendo o caso, se foi pago ou objeto de execução fiscal.
2) Sendo afirmativa a resposta do item 1, elaborar planilha com o comparativo
entre os valores lançados NFLD (levantamento 001, período de 10/2003 a
10/2004, e levantamento 002, na competência 13/2003) e os apurados na
LDC, com informação se há valores a serem mantidos na NFLD.
Deverá ser observado que as deduções foram apropriadas na NFLD para
reduzir contribuição de segurados e na LDC para reduzir contribuições
patronais.
3) Apresentar planilha onde conste o valor lançado na NFLD, o que deve ser
excluído e o que deve ser mantido.
4) Anexar as planilhas eletrônicas como arquivo não paginável no e-processo.

O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital